Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

3. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

4. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte agravante demonstram, em um juízo perfunctório, que o percentual fixado na decisão recorrida encontra-se em nível superior às possibilidades do alimentante, merecendo ser considerado o fato de que o alimentante teve seu contrato de trabalho rescindido e não aufere renda significativa com outras profissões, como considerado pelo magistrado de primeira instância.

5. Neste cenário, verificando-se, à luz do contexto extraído dos autos, que o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, em princípio, se mostra elevado, é possível a sua diminuição até que o mérito da ação seja apreciado em primeiro grau.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.